Tribunal: STF
Processo: ARE 1511315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 895. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, o qual apresentado contra decisão de não conhecimento de recurso de apelação, proferida pelo Relator do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (e-doc. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Afirma que é sociedade de economia mista com capital integralmente público e atuação correspondente à do próprio Estado, fazendo jus à isenção do recolhimento das custas e preparo recursal. 



    3.1 Alega que deve ser estendida a imunidade tributária também para esses valores. Argumenta que houve ofensa à inafastabilidade da jurisdição pela decisão que julgou deserto seu recurso de apelação (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em perfeita consonância com a orientação da Suprema Corte a respeito da matéria" e, assim, "a pretensão recursal esbarra na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Na espécie, a recorrente pretende infirmar pronunciamento individual proferido pelo relator do recurso de apelação por ela interposto perante a Corte de origem (e-doc. 9). 



    6. Esse ato seria passível de impugnação por agravo regimental (art. 1.021 do CPC), o qual não foi interposto. Cabia à parte buscar o exaurimento da jurisdição, a fim de propiciar a abertura da via recursal extraordinária, atendendo, assim, o disposto no inc. III do art. 102 da Constituição, uma vez que a decisão atacável, mediante recurso extraordinário, deve representar o exaurimento das instâncias ordinárias ou antecedentes (no caso de recurso extraordinário proposto contra decisão proferida no âmbito de Tribunal Superior). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.388.699-AgR/MA, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.214.255-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 15/10/2019).



    7. Nota-se ter havido interposição de agravo regimental (e-doc. 11, p. 1-8), mas esse o foi em desfavor de despacho anterior do mesmo Relator, que não se confunde com a decisão atacada por meio do recurso extraordinário. 



    8. Ainda que superado tal óbice, não teria sucesso a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). No julgamento do RE nº 956302-RG/GO, leading case do Tema RG nº 895, esta Suprema Corte firmou que a tese pela ausência de repercussão geral de alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido precedente:



    "PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito."



    (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator